Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-14.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO APELANTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA GENITORA DO RECORRENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante a divergência jurisprudencial sobre o tema, o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que, quando presentes os requisitos legais, a instauração de incidente de insanidade mental constitui matéria de ordem pública, que extrapola os interesses defensivos, de modo que pode ser requerida pelos ascendentes do acusado e, até mesmo, deferida de ofício pelo juiz, nos termos do caput do artigo 149 do Código de Processo Penal.

2. No caso em apreço, houve manifestação da genitora do recorrente sobre as supostas doenças mentais de que é acometido, bem como foram juntados aos autos laudos e receituários que comprovam o acompanhamento psiquiátrico e o uso de remédio controlado pelo acusado, elementos aptos a colocar em dúvida sua higidez mental.

3. Diante das dúvidas geradas, mostra-se necessária a instauração de exame de insanidade mental, a fim de se verificar se, na data do fato, o réu tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos praticados ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do artigo 26 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença condenatória e determinar a instauração de incidente de insanidade mental do recorrente.